Tribunal: TJBA
Processo: 8030834-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030834-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEOLINA AZEVEDO SILVA MAGALHAES e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias dos embargantes, diante da ausência de comprovação da impenhorabilidade das verbas, nos termos do art. 833, X do CPC.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido é omisso ao não se manifestar sobre a interpretação extensiva do art. 833, X do CPC dada pelo STJ quanto à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em contas bancárias.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado analisou expressamente a alegação da parte sobre a impenhorabilidade, destacando a necessidade de prova da natureza alimentar dos valores e da sua imprescindibilidade à subsistência, o que não foi demonstrado.
Os documentos apresentados (extratos bancários e contas de consumo) não comprovaram a hipossuficiência dos embargantes, tampouco a destinação essencial dos valores bloqueados.
A alegação de omissão não procede, uma vez que a matéria foi enfrentada de modo suficiente. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria já apreciada.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8030834-58.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
LEOLINA AZEVEDO SILVA MAGALHÃES, ADEILSON REGO DE MAGALHÃES E AIRTON SILVA AZEVEDO

e, como Embargado,

BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA